Tribunal: TJPA
Processo: 0816688-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816688-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MARIA JOSE ROSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER
JUDICIÁRIO

TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DO
PARÁ

2ª
TURMA
DE
DIREITO
PRIVADO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
:
0816688-
03.2024.8.14.0000

COMARCA
DE
ORIGEM
:
15ª
Vara
Cível
e
Empresarial
de
Belém

RECORRENTE
:
HAPVIDA
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
S/
A

RECORRIDO
:
MARIA
JOSE
ROSA
DA
SILVA

RELATOR
:
Des.
AMILCAR
ROBERTO
BEZERRA
GUIMARÃES

Ementa

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de sentença. Bloqueio de valores. Trânsito em julgado. Levantamento dos valores. Perda superveniente do interesse recursal. Prejudicialidade do recurso.

I.
CASO
EM
EXAME

1. Cuida-
se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade e determinou bloqueio de valores via SISBAJUD, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por Maria José Rosa da Silva em face de Hapvida Assistência Médica S/ A.

II.
QUESTÃO
EM
DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal da parte agravante após o trânsito em julgado da ação principal e o levantamento dos valores bloqueados sem impugnação.

III.
RAZÕES
DE
DECIDIR

3.
Comprovou- se nos autos que houve o trânsito em julgado da ação principal em
05/
08/
2024.

4.
Em
02/
12/
2024,
foi expedido alvará judicial e realizado o levantamento integral dos valores pela parte exequente.

5.
Não houve qualquer insurgência da parte agravante contra a extinção da fase executiva, o que evidencia a perda superveniente do interesse recursal.

IV.
DISPOSITIVO
E
TESE

6.
Agravo de instrumento prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal.

Tese
de
julgamento
: “
Verificada a satisfação da obrigação impugnada e a extinção da fase executiva sem oposição da parte, opera- se a perda superveniente do interesse recursal, ensejando o reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
0816688-
03.2024.8.14.0000;
Recorrente:
HAPVIDA
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
S/
A;
Recorrida:
MARIA
JOSE
ROSA
DA
SILVA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e julgá- lo prejudicado
,
em razão da perda superveniente do interesse recursal, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém- PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
AMILCAR
ROBERTO
BEZERRA
GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

PODER
JUDICIÁRIO

TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DO
PARÁ

2ª
TURMA
DE
DIREITO
PRIVADO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
:
0816688-
03.2024.8.14.0000

COMARCA
DE
ORIGEM
:
15ª
Vara
Cível
e
Empresarial
de
Belém

RECORRENTE
:
HAPVIDA
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
S/
A

RECORRIDO
:
MARIA
JOSE
ROSA
DA
SILVA

RELATOR
:
Des.
AMILCAR
ROBERTO
BEZERRA
GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-
se
de
agravo
de
instrumento
,
interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/ A contra decisão proferida no âmbito do Cumprimento Provisório de
Sentença (
processo
originário
n.
º
0837835-
55.2024.8.14.0301),
no qual se determinou a efetivação de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, não obstante a impugnação à execução ter sido considerada intempestiva pelo juízo de
origem (
decisão
lançada
ao
id
120568454).

A decisão agravada concluiu pelo não conhecimento da impugnação à execução, em razão de intempestividade certificada nos autos, e determinou a tentativa de bloqueio de valores, com prazo de
10 (
dez)
dias
para
resposta
do
sistema.

Em
suas
razões
recursais (
id
22496255),
a agravante sustenta, preliminarmente, que o recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de
15 (
quinze)
dias
previsto
no
art.
1.003, §
5º,
e
art.
1.015
do CPC. No mérito, formula as seguintes alegações:

(
i) a execução é provisória e não está respaldada por título com trânsito em julgado, o que tornaria irregular o bloqueio de valores, especialmente por não haver situação de urgência nem caução prestada;

(
ii)
o
valor
executado
a
título
de
astreintes (
R$
13.501,21)
seria desproporcional e desarrazoado, tendo a liminar sido devidamente cumprida, inexistindo prejuízo à parte exequente;

(
iii) os valores bloqueados excederam o montante executado, o que violaria o art.
854, §
1º, do CPC, bem como os princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade;

(
iv) requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Em
contrarrazões
colacionadas
ao
id
24754079,
a
parte
agravada
sustenta,
preliminarmente:

(
i) a perda superveniente do objeto, uma vez que houve o trânsito em julgado da ação principal em
05/
08/
2024
e o cumprimento da sentença se tornou definitivo, com levantamento integral dos valores em favor da exequente;

(
ii) a inadequação da via eleita, visto que o despacho agravado teria natureza de mero expediente, sem conteúdo decisório passível de impugnação via agravo de instrumento, conforme rol taxativo do art.
1.015
do
CPC.

No
mérito,
a
agravada
defende:

(
iii) a evidente intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, protocolada
51
dias após o termo final do prazo legal;

(
iv) a impossibilidade de rediscussão das astreintes fixadas judicialmente, em razão do trânsito em julgado e da coisa julgada material que recai sobre a matéria;

(
v) a ausência dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo, destacando que a agravante não demonstrou risco de dano grave ou irreparável nem a probabilidade de êxito do recurso, além de ser pessoa jurídica de grande porte com capacidade econômica para suportar os efeitos da execução.

Ao final, requer: o não conhecimento do recurso; o indeferimento do pedido de efeito suspensivo; e, subsidiariamente, o seu improvimento, com a consequente manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

É
o
relatório.

Belém- PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
AMILCAR
ROBERTO
BEZERRA
GUIMARÃES

Relator

VOTO

De
antemão,
observo
que
o
presente
recurso a data de seu protocolo,
preenchia os requisitos formais e processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

No entanto, verifica- se, com base nos elementos constantes nos autos, que ocorreu perda superveniente do interesse recursal
,
o que impõe o reconhecimento de sua prejudicialidade.

Conforme
demonstrado
pela
parte
agravada
em
sua
manifestação (
id
24754079),
o processo originário de cumprimento de sentença, inicialmente provisório, foi convertido em cumprimento definitivo
,
diante do trânsito em julgado da ação principal ocorrido em
05/
08/
2024
,
conforme
certidão
juntada
aos
autos.

Posteriormente,
em
02/
12/
2024
,
foi expedido alvará judicial para levantamento dos valores bloqueados
,
os
quais
foram
efetivamente
levantados
pela
exequente
,
MARIA JOSÉ ROSA DA SILVA, sem qualquer insurgência da parte executada
,
ora agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/ A. Ademais, foi certificada a extinção da fase executiva

nos
autos
originários pelo adimplemento da obrigação,
fato que esvazia completamente a utilidade da presente insurgência.

Dessa forma, constata- se que a decisão impugnada por meio deste agravo de
instrumento —
que versava sobre a rejeição da impugnação à execução por intempestividade e determinação de bloqueio de
valores —
já produziu seus efeitos de forma plena e irreversível
,
não sendo mais possível a reversão prática da medida, uma vez que o crédito foi satisfeito e não há pendência em fase de cumprimento.

Neste cenário, aplica- se à hipótese o disposto no art.
932,
III,
do
Código
de
Processo
Civil
,
que autoriza o relator a julgar monocraticamente prejudicado o recurso, quando reconhecida a perda superveniente do objeto, o que se verifica inegavelmente no caso em exame.

Ante o exposto, voto no sentido de reconhecer a perda superveniente do interesse recursal
,
julgando
prejudicado
o
agravo
de
instrumento
,
nos
termos
do
art.
932,
III,
do
CPC.

É
como
voto.

Belém- PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
AMILCAR
ROBERTO
BEZERRA
GUIMARÃES

Relator

Belém, 27/05/2025